Tribunal: TJES
Processo: 5013308-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013308-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013308-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

I. CASO EM EXAME

O apenado interpôs agravo em execução penal contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, ao fundamento de que a pena restritiva de direitos, decorrente da substituição da pena privativa de liberdade, não se enquadraria nas hipóteses do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A condenação, oriunda de sentença penal por crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), resultou em pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena alternativa.

O pedido de indulto foi indeferido quanto à pena restritiva de direitos, sendo deferido apenas em relação à pena de multa.

A Defensoria Pública recorreu, sustentando que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não obsta a concessão do indulto, nos termos do art. 3º, inciso I, do Decreto, sendo aplicável o art. 12, § 2º, que presume a hipossuficiência de pessoa assistida pela Defensoria Pública.

O Ministério Público, em 1º grau e em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto natalino à pessoa condenada por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 3º, inciso I, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, estabelece que o indulto se aplica mesmo quando a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos.

8. O art. 9º, inciso XV, do mesmo Decreto contempla expressamente a hipótese de condenação por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, sendo exigida a reparação do dano ou a presunção de hipossuficiência, esta presumida nos termos do art. 12, § 2º, para apenados assistidos pela Defensoria Pública.

9. A interpretação sistemática e literal do Decreto revela que o benefício do indulto é plenamente aplicável à hipótese de substituição da pena corporal.

10. O agravante não possui registro de falta disciplinar grave no período relevante e atende a todos os critérios materiais e formais exigidos.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de o Judiciário impor restrições adicionais não previstas no Decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo conhecido e provido para conceder o indulto natalino ao apenado, extinguindo-se a pena restritiva de direitos objeto da execução penal nº 2003639-18.2023.8.08.0024.

Tese de julgamento: A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede a concessão do indulto natalino, quando expressamente autorizada pelo Decreto presidencial, sendo vedado ao Poder Judiciário criar limitações não previstas na norma de clemência.

Dispositivos relevantes citados

Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 3º, inciso I; art. 9º, inciso XV; art. 12, § 2º

Código Penal, art. 44

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – VEPEMA, nos autos da Execução Penal nº 2003639-18.2023.8.08.0024, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao entendimento de que a norma não abarcaria condenados submetidos à pena restritiva de direitos.

A decisão agravada reconheceu que a execução penal trata de pena restritiva de direitos, derivada de sentença condenatória por crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), tendo sido a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena alternativa.

O pedido de indulto foi indeferido sob o fundamento de que o rol de hipóteses previstas no Decreto seria taxativo, vedando-se interpretação extensiva que abarque sanções distintas daquelas expressamente indicadas no referido dispositivo presidencial. Por outro lado, foi deferido o indulto da pena de multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública alega que o agravante foi condenado por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não afasta a incidência do indulto, conforme expressa previsão contida no art. 3º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, inserido na seção das regras de aplicação do ato presidencial.

Sustenta, ainda, que o art. 9º, inciso XV não estabelece distinção entre o tipo de pena imposta, mas apenas exige: (i) condenação por crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça; e (ii) reparação do dano ou presunção legal de hipossuficiência, conforme o art. 12, § 2º do mesmo Decreto, que prevê tal presunção quando o apenado estiver assistido pela Defensoria Pública, como no caso concreto.

Aduz que o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o indulto, não havendo registro de falta disciplinar de natureza grave no período relevante.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito à concessão do indulto natalino da pena restritiva de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, nas quais reconhece o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal e pugna pelo provimento do agravo.

Após o regular processamento do recurso, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do 5º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcello Souza Queiroz, emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013308-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO PEREIRA DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por Alexsandro Pereira de Lima, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – VEPEMA, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino formulado com base no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado, restringe-se à possibilidade de concessão da clemência presidencial a apenado condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade, fixada em 1 ano de reclusão em regime aberto, foi substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A tese central desenvolvida pela defesa sustenta que a substituição da pena corporal, não obsta a aplicação do indulto previsto no dispositivo invocado, uma vez que o art. 3º, inciso I, do próprio Decreto estabelece, de forma expressa, que o benefício pode ser concedido ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido convertida em restritiva de direitos.

A partir dessa premissa, o agravante afirma preencher os requisitos objetivos e subjetivos fixados pelo Decreto, notadamente: a inexistência de violência ou grave ameaça no delito; a reparação do dano ser presumidamente inviável, diante da atuação da Defensoria Pública no feito; e a ausência de falta disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de referência estabelecida pelo ato presidencial.

A decisão agravada, em sentido contrário, afastou a incidência do art. 9º, inciso XV, do Decreto, sob o argumento de que tal norma contemplaria apenas hipóteses de pena privativa de liberdade efetivamente imposta e em curso, vedando-se interpretação extensiva que inclua penas substituídas.

O juízo
a quo
ainda invocou razões de política criminal, para sustentar a necessidade de manutenção da resposta penal mínima, afirmando que eventual ampliação da benesse comprometeria a credibilidade do sistema punitivo.

Razão assiste ao agravante.

A leitura sistemática do Decreto nº 12.338/2024 conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que o legislador presidencial autorizou, expressamente, a concessão do indulto, mesmo nos casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por sanção alternativa.

O art. 3º, inserido na seção “Das Regras de Aplicação”, afirma categoricamente que “aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos”.

Tal disposição normativa vincula o julgador e deve ser aplicada em sua literalidade, sob pena de subversão ao princípio da legalidade estrita, que rege não apenas a atuação do apenado, mas também a do Estado.

É dizer: se o próprio Decreto presidencial estabeleceu a regra de que a substituição da pena corporal não impede a incidência do indulto, não pode o Poder Judiciário criar uma limitação normativa não contida no texto legal.

Cabe lembrar que o indulto é ato de clemência privativo do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal. A sua aplicação está condicionada apenas aos requisitos formais e materiais estabelecidos pelo próprio Decreto que o institui.

O art. 9º, inciso XV, por sua vez, define as hipóteses materiais de concessão da benesse, e exige, para o caso dos autos: (i) condenação por crime contra o patrimônio; (ii) ausência de violência ou grave ameaça; (iii) reparação do dano ou, alternativamente, presunção de incapacidade econômica nos termos do art. 12, § 2º.

O agravante preenche todos esses requisitos.

A condenação foi imposta pelo crime de furto simples, sem violência, conforme reconhecido na sentença penal transitada em julgado.

Não há registro de falta disciplinar grave nos doze meses anteriores à data de referência estabelecida pelo Decreto (25 de dezembro de 2024).

Quanto à reparação do dano, o art. 12, § 2º, do mesmo Decreto presume a hipossuficiência econômica da pessoa assistida pela Defensoria Pública, como ocorre no presente caso.

Trata-se, portanto, de quadro fático-jurídico que se amolda integralmente aos requisitos objetivos e subjetivos fixados pelo Decreto presidencial.

A jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do indulto às penas substituídas, desde que presentes os requisitos legais.

Nessa linha, cabe reforçar que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, firmou entendimento segundo o qual para concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no Decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras, ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma.

Diante de todo o exposto, considerando a presença de todos os requisitos legais, a literalidade do Decreto presidencial, a jurisprudência consolidada e o parecer ministerial favorável, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Dou provimento ao agravo para conceder o indulto natalino, com base no art. 9º, inciso XV, c/c art. 3º, inciso I, e art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, ao apenado Alexsandro Pereira de Lima, declarando extinta a pena restritiva de direitos objeto da execução penal nº 2003639-18.2023.8.08.0024.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder o indulto.